Tribunal: TJBA
Processo: 8009958-53.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009958-53.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCILIO JOSE BRANDAO DOS SANTOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO, WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. PRISÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I- Cinge-se a controvérsia verificar se o impetrante, policial civil, afastado das suas funções em razão da sua prisão cautelar, tem o direito líquido e certo de permanecer percebendo integralmente o seu vencimento. II - In casu, é fato incontroverso nos autos que o impetrante não está percebendo parte de verbas remuneratórias que percebia anteriormente à sua prisão cautelar. III - A jurisprudência do STF e desta Corte de Justiça se manifestam pela impossibilidade de suspensão ou redução dos vencimentos do servidor público preso preventivamente, sob pena de violação dos princípios da presunção da inocência e da irredutibilidade de vencimentos. IV - Assim, não encontra amparo legal a conduta da autoridade coatora que, com a prisão cautelar do impetrante, suspendeu verbas remuneratórias em razão do afastamento temporário da atividade policial, com fundamento em parecer da Procuradoria-Geral do Estado, com o discurso de evitar um suposto enriquecimento sem causa. V – Segurança concedida. Parecer ministerial no mesmo sentido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8009958-53.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante MARCÍLIO JOSÉ BRANDÃO DOS SANTOS e, na condição de Impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)